Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-41.2023.8.11.0077
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000926-41.2023.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLODOALDO MIRANDA DA CRUZ - CPF: 514.441.781-72 (APELADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MANUTENÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade de auto de infração ambiental e do processo administrativo dele decorrente, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental por paralisação superior a três anos; e (
ii
) saber se houve prescrição da pretensão punitiva estatal entre a lavratura do auto de infração e a efetiva notificação do autuado.

III
. Razões de decidir

3.

Entre a lavratura do auto de infração em outubro de 2016 e a prática do primeiro ato administrativo subsequente em dezembro de 2019, transcorreu período superior a três anos, configurando prescrição intercorrente nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual 1.986/2013.

4. A prescrição da pretensão punitiva também restou configurada, pois transcorreram mais de cinco anos entre a lavratura do auto de infração em outubro de 2016 e a efetiva cientificação do autuado por edital em julho de 2022, conforme art. 19,
caput
, c/c art. 20, inciso I, do Decreto Estadual 1.986/2013.

5. O entendimento aplicado está em conformidade com as teses fixadas no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), que estabelece os marcos temporais e as causas interruptivas da prescrição em processos administrativos ambientais.

6. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, não sendo aplicável a fixação por equidade quando os valores envolvidos não são inestimáveis ou irrisórios, conforme Tema 1.076 do STJ.

IV
. Dispositivo e tese

7
.
Recurso
não

provido.

Tese de julgamento
:
“
1. Configura-se prescrição intercorrente administrativa quando o processo de apuração de infração ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual 1.986/2013. 2. A prescrição da pretensão punitiva ocorre quando transcorridos mais de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a efetiva notificação do autuado, conforme art. 19,
caput
, do mesmo decreto.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

Decreto Estadual 1.986/2013,
arts
. 19,
caput
, § 2º, e 20, I; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
IRDR
1012668-37.2022.8.11.0000
(Tema nº 9)
;
STJ, Tema 1.076; STJ,
Ag
Int
n
o REsp 2.088.915/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida
pelo Juízo da
Vara
Única da
Comarca de
Vila Bela da Santíssima Trindade
, nos autos da
ação
ordinária nº
1000926-41.2023.8.11.0077
,
proposta por
CLODOALDO MIRANDA DA CRUZ
, ora apelado.

Na origem, o autor pleiteou a declaração de nulidade do Auto de Infração Am
biental nº
0158D
, lavrado em 12.10.
2016, bem como do Processo Administrativo nº 686.593/2017 e dos demais atos dele decorrentes, sob o argumento de ocorrência de prescrição intercorrente administrativa.

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a prescrição intercorrente e declarando nulos o processo administrativo e seus desdobramentos.

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de prescrição intercorrente, ante a continuidade de atos administrativos que teriam interrompido o prazo prescricional, nos termos da Lei Federal 9.873/1999 e do Decreto Estadual 1.986/2013; (
ii
) a ausência de paralisação superior a três anos, conforme o § 2º do art. 19 do referido decreto estadual; e (
iii
) a possibilidade de fixação dos honorários por equidade, com base no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em razão do Tema
nº
1.255 do STF.

Requer, assim, a reforma integral da sentença, com a validação do auto de infração e do processo administrativo.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando: (i) a paralisação do processo por mais de
três
anos
, configurando a prescrição intercorrente; (
ii
) a ausência de notificação pessoal válida, comprometendo o contraditório e a ampla defesa; (
iii
) a
decadência do poder sancionador estatal, diante da inércia administrativa; e (
iv
) a inaplicabilidade do Tema
nº
1.255 do STF ao caso concreto, em razão de suas peculiaridades.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da ação ordinária nº
1000926-41.2023.8.11.0077
, proposta por
CLODOALDO MIRANDA DA CRUZ
, ora apelado.

A sentença recorrida julgou procedente
s
o
s
pedido
s formulados na exordial, declarando a ocorrência da prescrição intercorrente no
âmbito do
Processo Administrativo nº 686593/2017
e declarando nulos os demais atos dele oriundos. Ademais, condenou o apelante ao pagamento de
honorários advocatícios nos termos do art. 85, §
§
2º e
3º, do Código de Processo Civil
.

O cerne da controvérsia reside na ocorrência da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental, à luz do Decreto Estadual 1.986/2013 e do entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema
nº
09 – Prescrição Ambiental).

Pois bem.

Ao analisar a legislação e jurisprudência pertinentes, em especial o Decreto Estadual 1.986/2013, este e. Tribunal de Justiça consolidou entendimento em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no processo paradigma n
º
1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), fixando as seguintes teses:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental,
incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”
[
g.n
.]

No caso concreto,
infere-se que
foram praticados os seguintes atos administrativos n
o
âmbito do
Processo Administrativo nº 686593/2017
:

1) Auto de Infração nº 0158D, Notificação nº 0203D
e Auto de Inspeção nº 0184D,
todos lavrados
em
12.10.2016
;

2) Certidão
de Inexistência de Autos de Infração em nome da parte autuada, datada de
19.12.2019
;

3) Nova Certidão de Inexistência de Autos de Infração em nome da parte autuada, datada de
1º.09.2021
;

4) Despacho de encaminhamento proferido pela Coordenadora de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, datado de
1º.09.2021
;

5) Despacho saneador proferido pelo Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, datado de
21.09.2021
;

6) Expedição
do Ofício nº 1522/SGPA/SEMA/2021 para notificação da parte autuada sobre a instauração do processo administrativo, datado de
21.09.2021
;

7) Termo de Juntada da c
orrespondência
com aviso de recebimento
contendo o Ofício nº 1522/SGPA/SEMA/2021, datado de
19.05.2022
;

8)
Edital de Notificação no Diário Oficial nº 28.296 cientificando a parte autuada
a repeito da lavratura do auto de infração e da
instauração do processo administrativo
para apresentação de defesa
,
publicado em
28.07.2022
;

9) Nova Certidão de Inexistência de Autos de Infração em nome da parte autuada, datada de
29.11.2022
;

10) Despacho de encaminhamento proferido pela Coordenadora de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, datado de
29.11.2022;

11)
Decisão Administrativa nº 4593/SGPA/SEMA/2022 proferida pela Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, confirmando a penalidade de multa prevista no Auto de Infração nº
0
15
8
D
, datada de
26.11.2022
;

12)
Homologação da referida decisão administrativa pela autoridade julgadora em
06.01.2023
;

13)
Edital de Notificação no Diário Oficial nº 28.454 cientificando a parte autuada a respeito da decisão administrativa acima referida e da sua homologação, publicado em
10.03.2023
;
e

14) Certidão de trânsito em julgado administrativo, datada de
31.05.2023
.

Diante da sequência de atos delineada, constata-se que entre os eventos descritos nos itens “1” e “2” transcorreu lapso temporal superior a três anos, circunstância que atrai a incidência da
prescrição intercorrente
no âmbito do Processo Administrativo nº 686593/2017, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Outrossim, verifica-se que entre a lavratura do Auto de Infração nº 0158D, em 12 de outubro de 2016, e a efetiva cientificação do autuado por meio de edital — veiculado no Diário Oficial nº 28.296, de 28 de julho de 2022 — transcorreu período superior a cinco anos, o que configura, de maneira inequívoca, a
prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual
, consoante disciplina o
caput
do art. 19 c/c o art. 20, inciso I, do referido decreto regulamentar.

Dessa forma, resta plenamente caracterizada, de um lado, a prescrição intercorrente no bojo do Processo Administrativo nº 686593/2017 e, de outro, a
prescrição da pretensão punitiva
estatal relativamente à infração descrita no Auto de Infração nº 0158D, impondo-se, portanto, o reconhecimento formal de ambas as causas extintivas da pretensão sancionatória
, por conseguinte, o não provimento do apelo.

Outrossim, sustenta a parte apelante a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

Com efeito, o STF reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 1.412.069, cujo objeto é precisamente a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em hipóteses nas quais os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico sejam considerados elevados.

Contudo, é importante destacar que, até o presente momento, não houve determinação daquela Corte no sentido de suspender os processos que versem sobre a matéria em questão.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a inexistência de qualquer ordem vinculante de sobrestamento que obste o julgamento, por esta c. Câmara, de feitos que envolvam a fixação de honorários sucumbenciais com base nos parâmetros já consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema nº 1.076, cuja observância permanece obrigatória.

Naquela oportunidade, fixou-se a tese de que o art. 85, § 8º, do CPC não autoriza a fixação de honorários por equidade nos casos em que os valores envolvidos sejam elevados. A regra, portanto, impõe a fixação dos honorários com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido, admitindo-se a apreciação equitativa somente quando tais valores forem inestimáveis, irrisórios ou demasiadamente baixos.

Em consonância com esse entendimento, a jurisprudência do STJ tem reiteradamente indeferido pedidos de sobrestamento, inclusive em casos análogos, a exemplo do julgamento no
AgInt
no REsp 2.088.915/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23.10.2023.

Assim, não vislumbro razões para suspender o presente feito ou outros que versem sobre a mesma matéria, uma vez que o entendimento firmado pelo STJ continua vigente até eventual deliberação em sentido diverso pelo STF.

Quanto ao
quantum
, é assente que, nas ações em que figure a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC, observando-se os critérios dos incisos I a IV do § 2º. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”.

Diante disso, a fixação dos honorários por equidade, nas circunstâncias ora examinadas, implicaria afronta aos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, além de contrariar o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema nº 1.076, segundo o qual não se admite o critério equitativo quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem expressivos.

Portanto, sem desconsiderar a aplicabilidade do § 2º do art. 85, entendo que os honorários foram corretamente arbitrados no percentual mínimo previsto em lei, com fundamentação adequada pelo juízo
a quo
, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo.

Nessas condições, não merece acolhimento a insurgência recursal apresentada pela Fazenda Pública.

D
iante do exposto e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1%, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025